Tribunal: TJDFT
Processo: 0701555-71.2021.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULAÇÃO EM CONTESTAÇÃO. NÃO APRECIAÇÃO. CONCESSÃO. EFEITOS EX TUNC. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DEMONSTRAÇÃO. PREPARO DISPENSADO. INFANTES ÓRFÃOS. PEDIDO DE GUARDA AVOENGA PELA AVÓ PATERNA. PRETENSÃO NÃO RESISTIDA PELOS AVÓS MATERNOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que "o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. 1.1 Adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale atualmente a R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais). 1.2 No caso, os apelantes juntaram aos autos declaração de ajuste anual do imposto de renda, comprovando alegada hipossuficiência econômica. Concedidos, assim, benefícios da justiça gratuita, seus efeitos devem retroagir desde a contestação.
2. Da análise dos autos, observa-se que desde a primeira manifestação dos réus, estes concordam com o pleito da autora. 2.1 Apesar de, em regra, fixação de despesas processuais e honorários advocatícios considerar princípio objetivo da sucumbência, cabendo ao derrotado pagamento de encargos processuais, tal regramento não pode ser aplicado de forma absoluta pelo magistrado. À luz do princípio da causalidade, nas hipóteses de ausência de resistência da parte demandada, o autor, tendo dado causa à movimentação da máquina judiciária, deve arcar com os custos de sua escolha, suportando os ônus da sucumbência. 2.2 Os requeridos não deram causa ao ajuizamento da ação, tampouco resistiram ao pleito autoral, devendo, portanto, a requerente arcar com os ônus decorrentes de sua escolha de ingressar com o feito, ainda que tenha logrado êxito em sua pretensão.
3. Recurso conhecido, na extensão, provido.